Tribunal: STF
Processo: Pet 9768
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



REPRESENTAÇÃO. CRIME DE RESPONSABILIDADE. MINISTRO DE ESTADO. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FORMULADO PELO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: ATIPICIDADE. ACOLHIMENTO. 



Relatório



    1. Representação por crime de responsabilidade apresentada por Kim Patroca Kataguiri e Elias Vaz de Andrade, deputados federais, em desfavor de Paulo Roberto Nunes Guedes, Ministro de Estado da Economia.



    Sustentam que



    “o Ministro da Economia, Sr. Paulo Roberto Nunes Guedes, foi convocado (frisemos: convocado, e não convidado) a comparecer perante a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados na data de 30/6/2021



    Houve requerimento de convite do Ministro aprovado para comparecer à comissão, no dia 04 de maio. No entanto, houve, sem informação prévia, a marcação de audiência pública virtual do Ministro com outras comissões permanentes da Câmara, idealizada pelo Líder do Governo, Deputado Ricardo Barros.



    Oportuno ressaltar, que na oportunidade a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle - CFFC, não participou da audiência conjunta.



    Assim, naquela data, 4 de maio, foi firmado acordo com a liderança do governo, por intermédio dos deputados Evair de Melo e Sanderson, segundo o qual o Ministro estaria presente na CFFC no dia 09 de junho, sob pena de, em caso de ausência, ser aprovada sua convocação sem apresentação de obstrução por parte do governo.



    No dia 09 de junho, Paulo Guedes, novamente, não se fez presente. Desta feita, os líderes do governo não se opuseram à aprovação do requerimento de convocação”. 



    Alegam ser “até possível que o ministro tenha alguma justificativa, apta a evitar sua condenação (o que duvidamos, sinceramente), mas há indícios para o oferecimento de crime de responsabilidade”.



    Por isso, requerem “que seja intimado o Procurador-Geral da República, para que inicie processo por crime de responsabilidade do ministro de Estado da Economia, Paulo Roberto Nunes Guedes, perante este Supremo Tribunal Federal”.



    2. Em 1º.7.2021, determinei vista ao Procurador-Geral da República, que, em 6.8.2021, se manifestou nos seguintes termos:



    “(...) inexistem indícios da prática do vislumbrado crime de responsabilidade pelo Ministro de Estado representado.



    A leitura do caput do art. 50 do texto constitucional e do art. 13, item 3, da Lei 1.079/50 permite concluir que apenas o desatendimento sem justificativa da convocação parlamentar pode, em tese, sujeitar o Ministro de Estado ao processo por crime de responsabilidade.



    Tais preceitos normativos, a toda evidência, destinam-se a coibir apenas comportamentos inequivocamente aviltantes, de manifesto desrespeito ao Poder Legislativo, não sendo este o caso retratado.



    Conforme noticiado pelos veículos de comunicação, a autoridade representada apresentou justificativa razoável para o não comparecimento ao ato para o qual fora convocado: ‘O ministro no entanto justificou que não poderia comparecer à audiência pública porque o no mesmo horário haveria o julgamento das contas do presidente Jair Bolsonaro (sem partido)o segundo a Agência Câmara’.



    De fato, o Ministro de Estado, na quarta-feira, 30 de junho de 2021, acompanhou a sessão do Tribunal de Contas da União alusiva à apreciação preliminar das contas do ano de 2020 do Governo Federal, de inegável interesse para a Pasta: ‘A sessão semipresencial desta quarta-feira foi acompanhada pelos ministros Paulo Guedes (Economia), André Mendonça (AGU), Luiz Eduardo Ramos (Casa Civil) e Wagner Rosário (CGU), além de outras autoridades’.



    Em síntese final, diante da ausência justificada, não há razões para a instauração de qualquer procedimento, ainda que preliminar, de investigação para uma eventual posterior aplicação de sanção político-administrativa ao representado.



    Em face do exposto, o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA manifesta-se pela negativa de seguimento à representação de que se cuida, com o subsequente arquivamento dos autos”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O Procurador-Geral da República alega atipicidade da conduta descrita e requer o arquivamento desta Petição.



    A promoção de arquivamento do Procurador-Geral da República apresenta juízo de inviabilidade da investigação que poderia conduzir a eventual tramitação regular de processo e eventual sanção nos termos do direito vigente.



    Na espécie vertente, a promoção pelo arquivamento formulado pelo Procurador-Geral da República parece fundamentar-se em notícias veiculadas na imprensa sobre a justificativa para o não comparecimento: “Conforme noticiado pelos veículos de comunicação, a autoridade representada apresentou justificativa razoável para o não comparecimento ao ato para o qual fora convocado: ‘O ministro no entanto justificou que não poderia comparecer à audiência pública porque o no mesmo horário haveria o julgamento das contas do  presidente Jair Bolsonaro (sem partido) o segundo a Agência Câmara”.



    A descrição do Procurador-Geral da República para concluir pela atipicidade da conduta é inusual e despojada de razão específica. Anota ele, singelamente, que teria havido notícia de justificação pelos veículos de comunicação, não indicados, mas que aquela autoridade adotada como razão para decidir.



    Seria pouco e, reitere-se, refoge à seriedade de representação formulada com a responsabilidade de quem apresenta a petição e que tem a responsabilidade de mandato parlamentar. 



     Entretanto, a seriedade de início de providências buscando imputar crime de responsabilidade a Ministro de Estado também tem parca apresentação de indícios na peça inicial. Até mesmo porque não há como superar a presunção de que um Ministro de Estado não pode – nem deveria sequer cogitar – desrespeitar a Casa Parlamentar que representa o povo brasileiro.



    Mas a justificativa apresentada pelo Ministro de Estado à Câmara dos Deputados pode ter sido aceita e, na esteira da melhor doutrina, essa circunstância elidiria o indício de tão grave como é a irregularidade que autoriza investigação para posterior imputação de crime de responsabilidade.



    No caso em apreço, para o Procurador-Geral da República, o Ministro de Estado chamado a explicar ao Parlamento e contra o qual se insurge o autor da notícia teria afirmado ter outro compromisso, para o qual a sua presença não se mostrava exclusiva nem imprescindível, mas que a sua justificativa teria sido adequada para o atendimento do requisito constitucional.



    O não comparecimento ao ato para o qual fora convocado sem indícios mais sólidos não foram sopesados ou foram desconsiderados para a conclusão do Procurador-Geral da República, que concluiu que não teria havido comportamento de manifesto desrespeito ao Poder Legislativo. A justificativa apresentada afastaria a sua responsabilidade, a ser apurada nos termos da Lei n. 1.079/1950 e pelo art. 50 da Constituição da República.



    A justificativa apresentada – comparecimento na mesma data e no mesmo horário a compromisso de interesse do Governo que ele integra – elidiria, na compreensão do Procurador-Geral da República, a incidência do art. 50 da Constituição da República.



    Ausentes elementos que possam por em desvalia a conclusão do Procurador Geral da República, não compete ao Poder Judiciário desconstituir, sem base em indícios suficientes, a justificação para o não comparecimento da autoridade convocada, no dia e no local previamente marcados. Anote-se não se ter por demonstrado que a Câmara dos Deputados, pelos órgãos competentes, teria questionado, institucionalmente, o não atendimento à convocação, o que conduz à insuperabilidade da conclusão adotada pelo Procurador-Geral da República. 



    4. Pelo exposto, nos termos do parecer do Procurador-Geral da República, determino o arquivamento desta Petição (art. 3º, inc. I, da Lei n. 8.038/90, c/c art. 21, inc. XV, e art. 231, § 4º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Intime-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora